Tribunal: TRF3
Processo: 5009669-39.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
611/775)

5009669-39.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009669-39.2019.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS JÁ ESCRITURADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.

A embargante sustenta omissão e obscuridade, ao argumento de que a controvérsia não versa sobre prazo para escrituração de créditos, mas sobre eventual limitação temporal para a utilização de créditos já previamente escriturados. Defende a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, por se tratar de créditos escriturais no regime da não cumulatividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp no 2.549.576/SP, reconheceu a existência de omissão e determinou o retorno dos autos para reapreciação dos embargos de declaração, com análise expressa da ocorrência, ou não, de prescrição do direito ao aproveitamento de créditos já previamente escriturados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o direito de utilização de créditos de PIS e COFINS, já regularmente escriturados, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o exame expresso da tese de inexistência de prazo prescricional para utilização de créditos já escriturados.

O art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 e o art. 15, § 2o, da Lei no 10.865/2004 dispõem que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes. Não há previsão expressa de prazo final para sua utilização.

A controvérsia não envolve restituição de indébito tributário. Não se aplica o art. 168 do CTN. Trata-se de utilização de créditos no regime da não cumulatividade.

A ausência de prazo específico nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004 não afasta a incidência da regra geral de prescrição contra a Fazenda Pública.

O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

A utilização de crédito tributário escriturado repercute na apuração do montante devido e impacta a relação jurídica tributária. Configura exercício de direito que projeta efeitos na esfera jurídica da Fazenda Nacional.

Precedente da Sexta Turma deste Tribunal reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 ao aproveitamento de créditos escriturais de PIS e COFINS.

O direito de utilização de créditos já escriturados não subsiste por prazo indeterminado. A imprescritibilidade não encontra amparo legal.

Sanada a omissão, conclui-se pela aplicabilidade do prazo quinquenal também na hipótese de créditos previamente escriturados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. Mantido o desprovimento da apelação.

Legislação relevante citada: Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 4o; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 4o; Lei no 10.865/2004, art. 15, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.549.576/SP; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 0012766-45.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 27/11/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009669-39.2019.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO SANTOS GOBETE - SP515154-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de devolução dos autos pelo C. Superior Tribunal de Justiça para que seja reapreciado os embargos de declaração, com a expressa análise da questão concernente à ocorrência, ou não, de prescrição do direito ao aproveitamento de créditos já previamente escriturados (Id. 316920396).

Em seus embargos de declaração, a impetrante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissões, ao analisar a controvérsia sob prisma diverso daquele efetivamente submetido a julgamento, bem como ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade da sentença e os argumentos deduzidos quanto à inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 aos créditos de PIS e COFINS já tempestivamente escriturados.

A embargante defende que a controvérsia não versa sobre prazo para escrituração de créditos, mas sobre eventual limitação temporal para sua utilização após regularmente escriturados, sustentando que tais créditos possuem natureza meramente escritural, não configurando direito creditório oponível contra a Fazenda Pública, razão pela qual não se submeteriam à prescrição quinquenal. Alega violação aos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, 15 da Lei no 10.865/2004, bem como aos arts. 489 e 1.022 do CPC, além de dispositivos constitucionais relativos à fundamentação das decisões judiciais e ao princípio da não cumulatividade.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

Sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp no 2.549.576/SP, em que se reconheceu a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido por esta Corte, consignando-se que a questão posta nos autos não dizia respeito ao prazo para escrituração de créditos, mas sim à eventual prescrição do direito de utilização de créditos já previamente escriturados.

Ao final, o STJ deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fossem rejulgados os embargos de declaração com expressa análise da referida questão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos opostos por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA., em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.

Sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp no 2.549.576/SP, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, com expressa análise da questão atinente à ocorrência, ou não, de prescrição do direito ao aproveitamento de créditos já previamente escriturados.

Passo, pois, ao exame da omissão apontada.

O acórdão embargado consignou que:

“A questão trazida à colação cinge-se ao prazo prescricional a ser aplicado ao aproveitamento dos créditos de PIS/Cofins.”

E concluiu:

“A questão não comporta maiores digressões, na medida em que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo prescricional para o aproveitamento de créditos escriturais é de 05 anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto 20.910/32.”

De fato, conforme reconhecido pelo E. STJ, impõe-se esclarecer que a controvérsia dos autos não versa sobre o prazo para escrituração dos créditos, mas sobre a eventual limitação temporal para a utilização de créditos já previamente escriturados.

Sanada a omissão, passa-se ao enfrentamento expresso da questão.

O artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 dispõe que:

“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes”.

Em idêntico sentido, o art. 15, § 2o, da Lei no 10.865/2004 estabelece que:

“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.

Com efeito, assiste razão à embargante ao sustentar que não se trata de hipótese de restituição de indébito tributário, razão pela qual inaplicável o art. 168 do CTN. A controvérsia não envolve repetição de indébito, mas utilização de créditos no regime da não cumulatividade.

Todavia, a ausência de previsão expressa de prazo nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004 não conduz à conclusão de inexistência de qualquer limitação temporal.

O art. 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A utilização de crédito tributário escriturado projeta efeitos na esfera jurídica da Fazenda Pública, influenciando a apuração do montante devido e repercutindo diretamente na obrigação tributária. Trata-se, portanto, de exercício de direito que impacta relação jurídica estabelecida com a Fazenda Nacional, inserindo-se na regra geral de prescrição quinquenal.

Conforme já decidido em precedente proferido pela e. Sexta Turma deste Tribunal em caso análogo ao presente:

“O artigo 3o, §4o, da Lei n. 10.637/02 dispõe que ‘O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes’. Todavia, embora assista razão quanto ao argumento de inaplicabilidade do artigo 168 do CTN, porquanto não se trata de restituição de crédito tributário, não há que se falar em ausência de prazo para tal aproveitamento, sendo devida a observância do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 (...).” (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012766-45.2013.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 27/11/2023, Intimação via sistema DATA: 29/11/2023)

Assim, ainda que se trate de créditos já previamente escriturados, o direito de utilizá-los não pode subsistir indefinidamente no tempo, sob pena de se instaurar situação de imprescritibilidade não prevista em lei.

Desse modo, reconhece-se a omissão apontada, sanando-se o vício mediante o enfrentamento expresso da tese segundo a qual não haveria prazo prescricional para utilização de créditos já escriturados. No mérito da integração, contudo, conclui-se que também nessa hipótese é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Logo, mantém-se o entendimento de que deve ser observada a prescrição quinquenal, razão pela qual permanece hígido o desprovimento da apelação.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi examinada à luz dos arts. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002, 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, 15, § 2o, da Lei no 10.865/2004, 1o do Decreto no 20.910/32, bem como dos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando que a questão tenha sido apreciada de forma fundamentada.

Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se, contudo, o desprovimento da apelação, sem efeitos infringentes.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS JÁ ESCRITURADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.

A embargante sustenta omissão e obscuridade, ao argumento de que a controvérsia não versa sobre prazo para escrituração de créditos, mas sobre eventual limitação temporal para a utilização de créditos já previamente escriturados. Defende a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, por se tratar de créditos escriturais no regime da não cumulatividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp no 2.549.576/SP, reconheceu a existência de omissão e determinou o retorno dos autos para reapreciação dos embargos de declaração, com análise expressa da ocorrência, ou não, de prescrição do direito ao aproveitamento de créditos já previamente escriturados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o direito de utilização de créditos de PIS e COFINS, já regularmente escriturados, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o exame expresso da tese de inexistência de prazo prescricional para utilização de créditos já escriturados.

O art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 e o art. 15, § 2o, da Lei no 10.865/2004 dispõem que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes. Não há previsão expressa de prazo final para sua utilização.

A controvérsia não envolve restituição de indébito tributário. Não se aplica o art. 168 do CTN. Trata-se de utilização de créditos no regime da não cumulatividade.

A ausência de prazo específico nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004 não afasta a incidência da regra geral de prescrição contra a Fazenda Pública.

O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

A utilização de crédito tributário escriturado repercute na apuração do montante devido e impacta a relação jurídica tributária. Configura exercício de direito que projeta efeitos na esfera jurídica da Fazenda Nacional.

Precedente da Sexta Turma deste Tribunal reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 ao aproveitamento de créditos escriturais de PIS e COFINS.

O direito de utilização de créditos já escriturados não subsiste por prazo indeterminado. A imprescritibilidade não encontra amparo legal.

Sanada a omissão, conclui-se pela aplicabilidade do prazo quinquenal também na hipótese de créditos previamente escriturados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. Mantido o desprovimento da apelação.

Legislação relevante citada: Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 4o; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 4o; Lei no 10.865/2004, art. 15, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.549.576/SP; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 0012766-45.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão